Tribunal: TJDFT
Processo: 0744311-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou que se aguarde o trânsito em julgado de agravo de instrumento 0722606-09.2023.8.07.0000, em que se discute emenda à inicial e a reintegração de posse objeto do cumprimento de sentença. Os exequentes agravam, alegando que o recurso pendente já teve o seu mérito julgado, com provimento para determinar o prosseguimento da execução provisória. Defendem ser desnecessário o aguardo do trânsito em julgado do recurso, uma vez que eventuais interposições de recursos especiais não possuem efeito suspensivo a impedir a execução provisória do título judicial. Esclarecem que a decisão liminar deferida no recurso determinou a suspensão do processo de origem apenas até o julgamento do mérito, não condicionando ao trânsito em julgado. Tece outras considerações. Pedem a antecipação da tutela recursal para seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, esclareço que o exame do recurso limitar-se-á ao objeto da decisão agravada, qual seja, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Logo, o pedido de “expedição do mandado liminar de reintegração de posse da Fazenda Lagoão, sem ouvir os executados, nos termos do artigo 562 do CPC”, por ser estranho à decisão agravada, não será examinado. Feito esses esclarecimentos, passo a apreciar o pedido liminar. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações dos Agravantes. Com efeito, é fato incontroverso que Agravo de Instrumento 0722606-09.2023.8.07.0000, já foi julgado em 6/10/2023, com o acordão disponibilizado no DJE em 10/10/2023, por meio do qual foi dado provimento ao recurso para determinar o prosseguimento provisório de sentença, e que assim restou ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA A INICIAL. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DECISÃO PRETÉRITA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE VALIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELOS ARRENDATÁRIOS. TÉRMINO DO PRAZO DE ARRENDAMENTO. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença de reintegração de posse, em que o Juízo monocrático determinou a emenda à inicial para que os exequentes demonstrassem o interesse de agir, ante a apresentação dos cálculos e do depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão. In casu, verifica-se que a questão é tão somente interpretativa, quanto ao teor do acórdão dos embargos de declaração, o qual modificou parte do teor do acórdão da apelação. 2. Não se pode condicionar a reintegração da posse à suposta demonstração quanto ao interesse de agir, consubstanciado na apresentação dos cálculos e no depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão, posto que esta condicionante não pode ser exigida, por ter se esgotado o prazo do arrendamento, sendo tal exigência contrária ao acórdão dos embargos de declaração, ora em fase de cumprimento de sentença. 3. Demonstrado o interesse de agir dos agravantes/exequentes no cumprimento de sentença provisório, ante a decisão que exarou como possibilidade de reintegração da posse dos imóveis o “término do prazo de arrendamento”, a decisão agravada deve ser reformada de modo a permitir a execução provisória do título judicial para que os exequentes possam promover a reintegração de posse da fazenda, em razão do término do arrendamento em dezembro de 2022 (opção 1 do acórdão). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, ante a demonstração do interesse de agir e a ausência de condicionante para a reintegração de posse dos imóveis, após o término do arrendamento que ocorreu em dezembro de 2022.” Nesse contexto, compartilho do entendimento de que, uma vez julgado o mérito do agravo de instrumento, não se mostra razoável o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado do recurso, por afrontar os princípios da celeridade e efetividade, sobretudo diante da ausência, em regra, de efeito suspensivo aos recursos extraordinário ou especial eventualmente interpostos pela parte contrária. Ademais, nada impede que, oportunamente, a parte interessada pleiteie o efeito suspensivo ao relator dos supostos recursos. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1. Reconsiderada a decisão liminar, resta prejudicado o agravo interno. 2. Inexiste prejudicialidade apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso do cumprimento de sentença, uma vez que o tema relacionado ao valor da arrematação e nulidade da hasta pública já foi apreciado por esta Turma no julgamento do AGI no 0733650-59.2022.8.07.0000. 3. Os recursos eventualmente aviados nas instâncias superiores não implicam em efeito suspensivo imediato, podendo ser postulado nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5°, do Código de Processo Civil, perante o relator de tais recursos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740475, 07076586220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator